Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-64.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA DO BENEFÍCIO. PRAZO. ART. 30 DA LEI No 9.656/1998. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da parte autora/recorrente (ID 20105522).
2. Recurso do autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar à requerida que mantenha o plano de saúde ao qual a parte autora estava vinculada durante a vigência de seu contrato de trabalho, nas mesmas condições, pelo prazo de 18 meses e 24 dias, a contar do seu restabelecimento, por conta do cumprimento da decisão que concedeu a liminar, 13.02.2020 ( ID 58170528), o qual terá validade até 06.09.2021, sob pena de aplicação de multa mensal no valor de R$5.000,00, sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos.
3. Alega o autor que busca a portabilidade sem perda de carência e não o direito de permanecer no plano em sua condição de beneficiário, por prazo determinado. Defende a existência de dano moral, haja vista que a ré “procrastinou por mais de 60 dias (prazo regulamentar da ANS) o registro do plano com a única finalidade de fazer o autor perder a carência em razão de ocorrência de cirurgia reparadora concedida no Processo no 0707462-89.2019.8.07.0014, deixando todos os beneficiários em situação de extrema angústia e sofrimento”.
4. Cuida-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual o autor narra que, na condição de empregado da Fundação Getúlio Vargas, era beneficiário do plano de saúde da requerida. Após ser demitido sem justa causa, em 30.11.2019, a operadora, sem aviso prévio, interrompeu a prestação do serviço.
5. A controvérsia consiste em saber se o recorrente tem o direito de permanecer como beneficiário do plano de saúde coletivo oferecido pela recorrida, por tempo indeterminado, ou em plano individual, e se houve ofensa aos direito de personalidade do autor no caso em espécie.
6. No caso concreto, restou demonstrado que o autor, demitido sem justa causa, contribuiu para o pagamento do prêmio da contribuição mensal do plano de saúde, o que lhe garante o direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, extensiva a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, pelo período de um terço do tempo de permanência no produto, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses (Art. 30, caput, §1o, §2o, da Lei 9.656/1998).
7. Nos termos do art. 26, I, da RN no 279/2011 da ANS, pode a operadora de plano de saúde encerrar o contrato de assistência à saúde do trabalhador demitido sem justa causa, após o exaurimento do prazo legal de permanência temporária no plano coletivo, não restando configurada qualquer abusividade em tal ato.
8. Outrossim, a operadora de plano de saúde não está obrigada a oferecer plano individual a ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa após o término do direito de permanência temporária no plano coletivo (hipótese de cancelamento, pelo empregador, do plano privado coletivo de assistência à saúde, mas, ainda assim, há a condição de que a operadora comercialize esses planos). Precedente no STJ: REsp1.592.278/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 20.06.2016.
9. Lado outro, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e viola direitos de personalidade o cancelamento ilegítimo do plano de saúde, sem observância do período de permanência temporária, posto que coloca o usuário em situação de extrema vulnerabilidade e desamparo. A compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade do consumidor, como também para desestimular comportamentos similares.
10. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte demandada no pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por dano moral.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a parte ré no pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, a título de indenização por dano moral, sobre a qual incidirão correção monetária pelo INPC, a contar da presente data (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.